Tribunal: STF
Processo: RHC 193084
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Douglas Goncalves Amaral, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 609.032/SC, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Alega o recorrente, em suma, que faria jus à prisão domiciliar por ser portador de HIV e tuberculose, o que o inclui no grupo de risco para contaminação por Covid-19.
    Ressalta a precariedade do sistema penitenciário no que diz respeito à oferta de tratamento médico e a superlotação.
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, viabilizando-se a prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido(Doc 2 e-STJ Fl.224):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
    II - Não implementação da prisão domiciliar por não ter sido comprovada a excepcionalidade da situação a ponto de ser impossível a permanência do paciente no cárcere, aliado ao fato de que o presídio tomou as medidas necessárias para evitar a contaminação e disseminação no contexto da pandemia e, embora o apenado alegue ser portador do vírus HIV e acometido de tuberculose, não logrou demonstrar que sua saúde não esteja resguardada em razão da pandemia. 
    III - Recomendação n. 62/2020 do CNJ não garante a liberação indiscriminada de presos, apenas recomenda uma atenção maior diante da pandemia, devendo ser analisado caso a caso, não podendo afastar dos preceitos legais no cumprimento da pena, tampouco deixar de atender os critérios da excepcionalidade 
    IV - As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão de acordo com entendimento deste eg. Tribunal Superior sobre o tema, no sentido de que a concessão de prisão em regime domiciliar a apenados que cumpram sua reprimenda em regime prisional diverso do aberto necessita de comprovação inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, demonstrando a excepcionalidade, o que não ocorre in casu, ademais, o sistema penitenciário está adotando medidas preventivas no contexto da pandemia. Agravo regimental desprovido. 
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 
    Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado no sentido de que não houve demonstração de que o ora recorrente se encontraria em situação de vulnerabilidade não amparada que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com fulcro na Resolução n. 62 do CNJ.
    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional, em que se encontra o recorrente, não há que se falar em prisão domiciliar.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente